Tribunal: TJSP
Processo: 1123207-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Divida oriunda de cessão de crédito - Acervo probatório que demonstra a contratação junto ao cedente e o origem do débito – Negativação lícita - Descabimento da pretensão indenizatória, sentença

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Divida oriunda de cessão de crédito - Acervo probatório que demonstra a contratação junto ao cedente e o origem do débito – Negativação lícita - Descabimento da pretensão indenizatória, sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicado o Recurso da autora.